Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701717-88.2024.8.07.0003 RECORRENTE: IGOR ALVES DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1 – O recurso. Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante como incurso nos crimes do art. 157, caput, e § 2o - A, I, do CP, bem como do artigo 157, § 2o, II, e § 2o - A, do Código Penal. 2- Fato relevante. O Juízo sentenciante considerou válido reconhecimento pessoal do réu e, assim, com base também em outras provas dos autos, entendeu pela condenação do apelante. 3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o recorrente como incurso nos crimes do art. 157, caput, e § 2o - A, I, do CP, bem como do artigo 157, § 2o, II, e § 2o - A, do Código Penal, por três vezes, às penas de 30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 33 (trinta e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima legal. II. Questões em discussão 4- Questões em discussão. As questões em discussão consistem em saber sobre a validade do reconhecimento feito pelas vítimas; se existe prova suficiente da autoria delituosa; e, sobre a possibilidade de redução da pena aplicada na sentença. III. Razões de decidir 5. Não há irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal quando a diligência realizada em sede policial observou as cautelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível o acolhimento do pleito absolutório. 7. Em delitos contra o patrimônio, a palavra das vítimas possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório. 8. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de roubo, mantem-se a condenação. 9. A jurisprudência desta 2a Turma Criminal tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal cominada, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 10. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. IV – Dispositivo e tese 11 - Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença. Tese de julgamento: “Não há irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal quando a diligência realizada em sede policial observou as cautelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.” O recorrente alega violação aos artigos 157, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, aduzindo que a inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas torna inválida a prova obtida, que deve ser desentranhada do autos. Defende, ainda, sua absolvição em razão da insuficiência probatória quanto à sua participação no crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157 e 226, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito do procedimento de reconhecimento de pessoas, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. 2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. 3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar. 4. Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1o). 5. No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, mas, também, nas demais provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados. Segundo os agentes públicos, eles abordaram os criminosos saindo de um veículo em que foram encontradas duas pistolas municiadas e as joias subtraídas, depois da indicação dos populares acerca do paradeiro dos roubadores. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.372.240/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003